Tribunal: TCU
Processo: 040.282/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5981/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.282/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Haroldo da Costa Pales (XXX.213.586-XX); Helenita Aguiar de Vasconcelos (XXX.655.633-XX); Hercianny Amorim de Oliveira (XXX.506.303-XX); Heronilda de Araujo Silva (XXX.564.023-XX); Ismael Carlos da Costa (XXX.169.263-XX); Itamar Porfirio de Brito (XXX.380.501-XX); Ivete Gomes Ferreira (XXX.787.053-XX); Izabel Camelo da Silva Meneses (XXX.057.223-XX); Jaciara de Araujo Borges (XXX.738.243-XX); Jacirenne Maria da Conceicao Torres Barbosa (XXX.788.673-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.